Tribunal: TJMT
Processo: 1038758-32.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038758-32.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMONE CARVALHO - CPF: 968.658.901-59 (AGRAVADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA APRESENTADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO - NÃO CABIMENTO - MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO – PRECEDENTES STJ - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Agravo Interno não é o recurso cabível para se apontar a existência de vícios integrativos na decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, posto que são os Embargos de Declaração a via adequada para este fim, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2 -
O princípio da fungibilidade incide quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão.
(AgRg no AgRg no AREsp 616.226/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/05/2015).

3.
Não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade para receber o agravo interno como embargos de declaração, porquanto o seu manejo com intuito integrativo constitui erro grosseiro, pois são os aclaratórios o recurso cabível para sanar omissões, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que inexiste dúvida objetiva no ponto.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1531976/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº 1038758-32.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
SIMONE DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo ora Agravante, nos termos do artigo 932 do CPC, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pela ora Agravada, e, via de consequência, condenou o requerido no pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 5 (cinco) anos antecedentes à propositura da ação, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros moratórios de 6% (a.a) a partir da citação e correção monetária conforme índices e parâmetros estabelecidos pelo STF (ADI’s 4357, 4425 e RE 870947).

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de agravo interno, alegando, em síntese, que a decisão é omissa quanto ao pedido formulado em sede de apelação no que tange ao modo de fixação dos juros moratórios.

Assim, requer o seguimento do Agravo Interno, pois a decisão monocrática não apreciou o pedido, contido na apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, no que tange ao percentual de juros moratórios, a fim de que, a partir de julho/2009, os juros de mora sigam a remuneração oficial da caderneta de poupança.

A Agravada apresentou contrarrazões no id. 65645499, informando que não apresenta objeção no tocante aos argumentos do Requerido quanto ao percentual dos juros moratórios. Todavia, afirma que a suposta omissão consubstanciada na não análise do pleito, importa na oposição de Embargos de Declaração e não interposição de recuso de agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo ora Agravante, nos termos do artigo 932 do CPC, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pela ora Agravada, e, via de consequência, condenou o requerido no pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 5 (cinco) anos antecedentes à propositura da ação, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros moratórios de 6% (a.a) a partir da citação e correção monetária conforme índices e parâmetros estabelecidos pelo STF (ADI’s 4357, 4425 e RE 870947).

Nas razões do Agravo Interno, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora Agravante é omissa, ao argumento de que não houve manifestação quanto ao pedido de modificação do percentual dos juros moratórios fixados na sentença de Primeiro Grau.

No entanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Agravo Interno não é o recurso cabível para se apontar a existência de vícios integrativos na decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, posto que são os Embargos de Declaração a via adequada para este fim, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA APRESENTADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. O agravo interno não se revela como recurso cabível para se apontar a existência de vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, sendo os embargos de declaração a via adequada para tanto, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. "O princípio da fungibilidade incide quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão." (AgRg no AgRg no AREsp 616.226/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/05/2015)

3. Não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade para receber o agravo interno como embargos de declaração, porquanto o seu manejo com intuito integrativo constitui erro grosseiro, pois são os aclaratórios o recurso cabível para sanar omissões, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que inexiste dúvida objetiva no ponto.

4.
Agravo interno não conhecido
, com aplicação de multa.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1531976/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 5/3/2020). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS INTEGRATIVOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA APRESENTADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, EM RAZÃO DO ERRO GROSSEIRO E DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DOS ACLARATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DA MUNICÍPIO DE GUARUVA/RS NÃO CONHECIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o Agravo Interno não é o recurso cabível para apontar a existência de vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, pois são os Embargos de Declaração a via adequada para tanto, nos termos do art. 1.022 do Código Fux. Julgados: AgInt no REsp. 1.685.572/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.9.2018; AgInt no REsp. 1.656.690/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 16.11.2017; AgRg no AREsp. 397.336/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 6.5.2014.

2. Não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade para receber o Agravo Interno como Embargos de Declaração. Primeiramente, em razão do erro grosseiro, pois são os Aclaratórios o recurso cabível para sanar omissões, conforme o sobredito art. 1.022 do Código Fux, de modo que inexiste dúvida objetiva no ponto.
Em segundo lugar porque o Agravo Interno foi apresentado fora do prazo de 10 dias úteis dos Embargos de Declaração para a Fazenda Pública.

3. Ainda que assim não fosse, o Agravo Interno não comportaria conhecimento por outro motivo, qual seja, nas razões de seu recurso, a parte agravante deixou de se manifestar acerca da incidência das Súmulas 7 do STJ e 280 do STF aplicadas pela decisão monocrática recorrida, o que atrai o óbice previsto na Súmula 182 do STJ, segundo a qual a parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles.

4.
Agravo Interno
do MUNICÍPIO DE GUARUVA/RS
não conhecido.

(AgInt no REsp 1667361/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019). [Destaquei].

No caso, conforme consignado na ementa alhures transcrita, sequer é possível aplicar o princípio da fungibilidade para receber o Agravo Interno como Embargos de Declaração.

Isso porque, a aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão.

No caso em tela, diante da disposição expressa no artigo 1.022 do CPC, não existe dúvida objetiva acerca de que para sanar omissão o recurso cabível seria os embargos de declaração, constituindo, portanto, erro grosseiro a interposição de agravo interno com o objetivo integrativo da decisão monocrática.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021